Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-84.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. IRDR 14. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Câmara de Uniformização desta Corte fixou, no IRDR número 14, a tese jurídica de que no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.
2. O Enunciado número 86 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC).
3. Os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais militam em favor da possibilidade de inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução de título extrajudicial no cálculo da dívida.
4. Dessa forma, as prestações vincendas de trato sucessivo, relativas a taxas condominiais vencidas e não pagas no curso da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, devem ser incluídas no bojo da própria execução, desde que o débito seja aferido por simples cálculo aritmético, configurando-se litispendência o ajuizamento de nova Ação Executiva para a cobrança das parcelas vincendas.
5. Apelação conhecida e não provida.